Tribunal: TJDFT
Processo: 0718844-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718844-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA COSTA NOGUEIRA AGRAVADO: ABDALA CARIM NABUT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ROSA MARIA COSTA NOGUEIRA em face do ABDALA CARIM NABUT, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara de Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0723652-35.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora agravante, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Abdala Carim Nabut - ME em face de Rosa Maria Costa Nogueira e Reinaldo Antônio Leite de Freitas (ID. 136022173). A primeira ré foi intimada na pessoa de seu advogado e o segundo réu foi intimado por edital do pedido de cumprimento de sentença e não apresentaram resposta. Os autos foram remetidos à Defensoria Pública que atuou na defesa da ausente. Em razão da ausência de pagamento foi efetivado bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD (ID. 140364965). Na sequência, a primeira ré compareceu ao feito e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 141960854), alegando à saída nulidade de citação: A requerida teve conhecimento da presente ação apenas em 21/10/2022, ao perceber uma série de lançamento a débito em suas contas bancárias, identificados sucintamente por “bloqueio judicial”, e a partir daí ser informada pela instituição financeira da ocorrência de uma ordem judicial de bloqueio no valor total de R$ R$ 263.717,91. Ocorre que a requerida reside com seu cônjuge em Barcelona, Espanha, desde 2017, no início no endereço Calle Balmes, no 437 (planta 5a, puerta 2a), C.P. 08022, Barcelona – Espanha, e a partir de maio de 2019, no endereço declinado em sua qualificação supra, o que ora comprova por meio dos documentos em anexo (contratos de locação, declaração de residência emitido pela Prefeitura de Barcelona, faturas de serviços públicos de telefonia e energia elétrica, comprovante de domicílio eleitoral e Certidão de Casamento, este comprovando o vínculo com o titular de alguns dos contratos). (...) Pois bem. Consultando-se os autos, verifica-se que a citação da ora requerente foi inicialmente expedida para endereço antigo seu, e, não tendo logrado êxito, foram realizadas algumas diligências pelo juízo, a requerimento do autor, com o fim de promover-se a sua citação e dar andamento efetivo ao feito. Em decorrência, outros antigos endereços foram localizados, igualmente sem sucesso no cumprimento da citação, exatamente em razão da requerente, anteriormente, ter mudado seu domicílio para a cidade de Barcelona, na Espanha, informação já constante dos autos, por meio da certidão do Oficial de Justiça de ID 83421400, em 10/02/2021: Nada obstante, deferindo requerimento posterior do autor, formulado seis meses depois da certificação supra nos autos, apresentado em 26/08/2021 (ID 101412091), o juízo determinou a citação da ora requerente por edital (decisão de ID 101610979, de 13/09/2021), nos seguintes termos (destaque nosso): Ocorre que, como já afirmado, a única informação resultante das diligências promovidas pelo juízo, visando a localização e a citação da ora requerente, era sua mudança para Barcelona – Espanha, qual não poderia nunca deixar de ser considerada por esse douto juízo. Isso porque, conforme dispõe o atual Código de Processo Civil, em seu artigo 256, dentre outras hipóteses, a citação por edital só poderá ser feita caso o citando esteja em local ignorado ou incerto, considerando para tanto, em seu § 3o, as circunstâncias em que isso se dará (destacamos) (...) Certificado em tempo hábil, nos autos, que a ora requerida tinha mudado seu domicílio para a cidade de Barcelona – Espanha, não se poderia afirmar que ela se encontrava em local incerto ou inacessível, sem que antes se promovesse as diligências complementares previstas na legislação processual, não se podendo excluir nenhuma que, eventualmente, se mostrasse viável em no caso concreto. Nessas circunstâncias, não existia caminho a ser adotado pelo douto juízo, a não ser determinar a expedição de carta rogatória para citação válida da parte demandada, por meio do Convênio de Cooperação Judiciária em Matéria Civil, entre o Brasil e a Espanha. O citado convênio prevê, inclusive, a adoção, pelo estado de destino, de providências complementares para localização do endereço completo do réu, se necessário, como se demonstrará adiante. (...) Nesse contexto, é inquestionável que não haviam sido esgotadas as possibilidades legais de localização da ora requerente, pois mesmo diante da informação de que a requerente passou a residir no exterior, em país que mantém convênio de cooperação judiciária com o Brasil, o douto juízo não adotou o procedimento legal específico para o caso, qual seja a expedição de carta rogatória. Como acima destacado, no artigo 14 do convênio, mesmo estando incompleto o endereço da ora requerente, caberia ao estado de destino da Carta Rogatória adotar as medidas cabíveis para sua localização exata, o que teria certamente logrado êxito, diante da existência do cadastro dela junto à Prefeitura (em espanhol: ajuntament) de Barcelona, desde 2017, e ainda do seu registro no órgão de Registro de Estrangeiros de Barcelona – Espanha (documento anexos): (...) Noutro norte, a impugnante possui ação judicial em tramitação na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, distribuída em 2020, com advogado constituído nos autos, bastando uma simples busca pelo seu nome por meio dos diários oficiais, para que a parte autora pudesse, por meio do seu advogado, obter informações sobre sua localização, como por exemplo o seu número para contato via aplicativo de mensagens Whatsapp, assim como foi citado o devedor principal:" Sustenta a existência de ilegitimidade ativa e passiva: “Apesar de cadastrada na autuação (sistema PJE), como autora, a empresa ABDALA CARIM NABUT ME, inscrita no CNPJ sob o no 00.075.069/0001-84, a petição inicial qualifica como autora/requerente a empresa ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, CNPJ no 03.019.181/0001-96, não sendo esta parte no contrato de locação/fiança discutido nos autos. Igualmente, o único documento de constituição referente à parte autora, anexado à inicial, é também da empresa ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, titular do CNPJ no 03.019.181/0001-96, assim como é esta empresa a única outorgante na procuração/mandato judicial juntado aos autos pelo patrono da parte autora: (...) Nada obstante a qualificação da parte autora na inicial e toda a documentação a ela referente referir-se exclusivamente à empresa ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 03.019.181/0001-96, o contrato de locação e fiança em se funda o pedido autoral foi firmado com os réus pela empresa distinta, qualificada por ABDALA CARIM NABUT ME, CJPJ 00.075.069/0001-84, empresa esta que se acha inclusive com sua inscrição em situação de INAPTA perante a Secretaria da Receita Federal, conforme comprovante de inscrição em anexo: (...) Apesar de, na cópia aos presentes autos (ID 68898774), ter sido omitida parte da primeira página do contrato de contrato de locação/fiança, é possível ler o CNPJ da parte LOCADORA como sendo 00.075.069/0001-84, que diz respeito a empresa distinta daquela descrita na qualificação da inicial, no documento de constituição e no instrumento de mandato juntados aos autos: (...) Nessas circunstâncias, se está diante de manifesta ilegitimidade ativa da demandante qualificada na petição inicial, titular dos documentos de constituição e mandato acostados aos autos, por não ter integrado os contratos de locação e fiança discutidos nos autos. (...) No contrato que ampara a presente execução, está expressamente pactuado na cláusula 1a que a locação tem a vigência de 12 meses e terá seu término em 30/03/1991, independendo de qualquer manifestação ou notificação. Destaca-se, ainda, a expressa fixação do contrato em seu valor anual, Cr$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil cruzeiros), a ser pago em 12 parcelas mensais de Cr$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil cruzeiros). Inexiste no instrumento qualquer previsão de prorrogação automática da avença principal (locação). Na sequência, a cláusula 4a institui nítida cláusula penal em desfavor do locatário, aplicável no caso de não desocupação do imóvel ao final do prazo, duplicando o valor da parcela mensal, de Cr$ 45.000,00 para Cr$ 90.000,00, apesar do valor já estar protegido da desvalorização da moeda nacional, pela presença da equivalência em unidades do BTN – Bônus do Tesouro Nacional, alternativa usual à época, na qual era comum a inflação elevada: (...) Ressalte-se que na referida cláusula o instrumento fala em “completa desocupação do imóvel, pondo fim à lide”, ou seja, a cláusula 4a possui um caráter claramente PUNITIVO, com o objetivo de desestimular uma possível resistência ou inadimplência do locatário na devolução do imóvel locado. Se a cláusula não tivesse esse caráter penal, não utilização o termo lide (que significa conflito) em sua redação, nem estipularia a duplicação do valor do aluguel, que já se achava protegido da desvalorização da moeda. A obrigação instituída pela cláusula 23a, por sua vez, reforça o prazo determinado contrato, sendo expressa no sentido que o locatário deverá restituir o imóvel no vencimento do contrato, sem fazer qualquer referência a uma hipotética renovação ou renovação automática: (...) Sendo a fiança uma obrigação acessória, ainda que firmada pelo mesmo instrumento pelo qual se pactuou a locação, e não sendo a prorrogação automática desta expressamente prevista, não é razoável presumir-se a prorrogação daquela (fiança), caso seja a prorrogação ou renovação, tácita ou formalmente, pactuada posteriormente entre locador e locatário, caracterizando, inclusive, uma novação contratual, ou, no mínimo, a concessão de moratória pelo locador, sem anuência dos fiadores. (...) Em suma, é incontroverso que o pacto locatício original, firmado em 01/04/1990, por não conter cláusula de prorrogação automática da locação, bem como ter sua vigência iniciada e encerrada anteriormente à própria edição da lei 8245/90, se encerrou de pleno direito no dia 30/03/1991, acarretando igual efeito sobre as obrigações acessórias a ele vinculadas, dentre as quais a fiança. Não existia, até o vencimento do contrato por prazo determinado, a previsão legal de prorrogação automática da garantia. Não existe também, no contrato, expressa pactuação acerca da prorrogação da garantia no caso de prorrogação tácita ou automática da locação. Note-se que os fiadores anuíram expressamente em garantir as obrigações assumidas pelo locatário em contrato de locação por prazo certo, determinado, ou seja, até o término de sua vigência. Não há no pacto acessório (de fiança) nenhuma expressa manifestação dos fiadores em garantir as obrigações do locatário na hipótese de prorrogação do prazo do contrato locativo para prazo indeterminado. (...) A par da formação do contrato ser anterior à LEI 8245/91, deve ainda ser considerado que o contrato discutido nos autos refere-se a locação de loja/ponto comercial em shopping center, configurando-se o contrato de locação atípico, prevalecendo, em decorrência, o princípio do pacta sunt servanda, ou seja, as regras do contrato devem prevalecer sobre as regras gerais, conforme a jurisprudência historicamente consolidada dos tribunais superiores. Nesse caso, sendo o contrato expressamente por prazo determinado, sem previsão expressa de prorrogação ou renovação automáticas, estas somente poderiam ser firmadas por meio de um novo pacto expresso (novação), o que exigiria a anuência dos fiadores para a prorrogação da garantia fidejussória. Em face do exposto neste tópico, deve prevalecer o entendimento de que não ocorreu a prorrogação do contrato acessório de fiança, após o vencimento original do contrato principal de locação.” Argumenta ser o título inexequível: "O contrato de locação/fiança em se funda a ação de cobrança foi firmado em 01/04/1990, tendo sido fixado o preço do aluguel no valor anual de Cr$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil cruzeiros), a serem pagos em 12 parcelas mensais e sucessivas de Cr$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil cruzeiros), estando esses valores também descritos/convertidos em BTN — Bônus do Tesouro Nacional. Como já demonstrado em tópico anterior, a cláusula 4a do contrato de locação, que estipula alteração do valor da locação para o dobro do original, caso não ocorra a devolução do imóvel até a data pactuada para o encerramento da locação — tem caráter nitidamente punitivo e não pode ser aplicada tendo ocorrido a concordância tácita do locador — inquestionável no caso — com a prorrogação do contrato por prazo indeterminado, contexto no qual o valor da locação deve permanecer o original, ou seja, Cr$ 45.000,00 mensais. Em síntese: se houve renovação tácita, não incide a elevação do valor do aluguel, ou, pelo menos, não em relação aos fiadores que não anuíram com essa alteração. Na presente ação de cobrança, considerando que alega a inadimplência do réu a partir de OUTUBRO/2018, a PARTE autora não se desincumbiu de sua obrigação legal de demonstrar a evolução do valor do aluguel, desde a contratação até a data das parcelas ora cobradas, fazendo apenas uma singela referência, petição inicial, a um suposto valor atual de R$ 2.221,73 mensais. (...) Nesse contexto, além de sua omissão ao não juntar à ação de cobrança um documento essencial, consistente no demonstrativo da apuração do valor atual da obrigação, a partir do contrato de locação/fiança firmado, é evidente o obstáculo imposto pelo autor/locador à ora requerente, ao exercício do seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, deixando de anexar à inicial a demonstração da evolução do valor do aluguel, além da não comprovação da inadimplência das obrigações acessórias, de forma que é totalmente INEPTA a petição inicial, em relação à ora requerente, motivo pelo qual, caso tenham disso rejeitadas as preliminares anteriormente arguidas, deve ser extinto o feito por inépcia da inicial, na forma da lei processual. (...) Entendendo diversamente esse Juízo, no que diz respeito ao valor da obrigação principal do contrato, diante dos complexos aspectos legais e monetários que envolvem os reajustes aplicados até se chegar ao seus valores corretos, entende a ora requerente que somente por meio de uma perícia contábil será possível assegurarse o seu direito de defesa e, em virtude de não ter sido apresentada nenhuma comprovação da inadimplência e dos valores devidos pelo devedor principal às obrigações acessórias referentes ao rateio de despesas condominiais e de IPTU do imóvel locado, razão pela qual impugna-se os documentos de IDs 68898790, juntado em 30/07/2020, e os de IDs 136022179 e 136022181, juntados em 06/09/2022." Pediu ao final, a concessão de efeito suspensivo e o acolhimento da impugnação. Instado a se manifestar a autora apresentou resposta (ID. 146939454), alegando a intempestividade da impugnação: "É de sabença geral que a impugnação deve ser oferecida no prazo de quinze de dias, contados após ao transcurso do prazo para cumprimento espontâneo, independentemente de nova intimação(art.525, caput, CPC). In casu, consta certidão(Id. 140045345) de transcurso de prazo, em 17/10/22, logo, apenas matérias defensivas atinentes a constrição patrimonial SISBAJUD levada a efeito nos autos, bem como àquelas supervenientes ao término do prazo para apresentação de impugnação, poder-se-iam ser deduzidas pela executada, conforme inteligência dos arts. 525, §11 e 854, § 3o, do CPC. Assim, como não foi arguida nenhuma matéria superveniente ao termino do prazo de impugnação, tampouco fora vergastada a constrição patrimonial, não deve ser conhecido o incidente processual provocado pela exequente, por intempestividade." Adiante, sustenta que: "É cediço que não pode o executado voltar a discutir o direito exequendo fixado em sentença, sendo certo que haverá na execução uma limitação da cognição horizontal, restringindo-se as matérias passíveis de alegação nessa espécie de defesa. O art.525, §1°, do CPC, prevê o rol das matérias que podem ser alegadas em sede de impugnação, entendendo, corretamente, a doutrina majoritária que se trata de rol exaustivo. (...) No caso sub judice, a executada sustenta que os CNPJs constantes no instrumento de contato de locação e o da exequente, são diferentes, motivo pela qual incorreria em ilegitimidade ativa. E, a executada, ainda, arguiu sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento segundo o qual seria responsável apenas pelas obrigações do prazo primitivo de vigência do contrato, sendo que supostamente não fora pactuado possibilidade de prorrogação do contrato. Aqui, não se nega que pode ser alegado ilegitimidade das partes na fase de execução, porém, tal matéria defensiva encontra óbice naquelas que poderiam ter sido deduzidas na fase de conhecimento. (...) Ora, o artigo 778 do CPC, prescreve que pode promover a execução o credor a quem a lei confere o título de executivo, logo, legitimado ativo é àquele que aparece no título judicial, na qualidade de credor(no caso ABDALA CARIM NABUT – ME, CNPJ 03019181/0001- 96). Outrossim, no titulo executivo(sentença), foi condenada a obrigação de pagar quantia certa a pessoa natural da executada(ROSA MARIA COSTA NOGUEIRA), logo, inegável que consta no titulo sua qualidade de devedora. Assim, ambas as partes, constam no título executivo judicial, respectivamente, na qualidade de credor e devedora, razão pela qual devem ser afastadas as ilegitimidades arguidas, sob pena de violação a coisa julgada. E, no que toca o valor do aluguel, outrossim, trata-se matéria que foi definida no título executivo(sentença), e não é mais passível de discussão nesta executiva. (...) Por conseguinte, a presente impugnação, nos pontos específicos(discussão sobre ilegitimidade e valore dos alugueis), devem ser rejeitadas liminarmente, bem como deve ser aplicada a executada as penas por litigância de má-fé por deduzir matéria protegida pelo manto da coisa julgada, ou preclusão." Sobre a nulidade de citação, aduz: "No caso, o mandado de citação da executada foi encaminhado em endereço constante no contrato de locação, mas a diligência foi devolvida, sem cumprimento, sendo certo que cabia à fiadora, ora executada, dá ciência ao locador, ora exequente, da alteração de endereço, acaso tivesse imbuída de boa-fé. Além disso, tem-se que o MM. Juiz realizou, sim, pesquisas nos Sistemas SISBAJUD, INFOSEG e SIEL(Ids. 82856902, 82940570 e 82859314, com a tentativa(inclusive por oficial de justiça, Id. 83421400, 84823431) frustrada de citação em diversos endereços, antes de deferir a citação por edital, sendo certo que tal fato é incontroverso, eis que admitido na peça impugnativa. (...) Urge salientar que a constrição patrimonial via SISBAJUD, revelou que a executada mantém, contas bancárias ativas no país, sendo certo que, repisa-se, foram diligenciadas nos autos pesquisas de endereços junto a estas instituição financeiras, e em nenhum cadastro destas, indicaram endereço na Espanha, sendo imperioso e esperado, que a ora devedora mantivesse atualizado seu endereço aos menos em tais instituições. Ora, se a Executada mantém endereços em cadastros bancários no Brasil, é porque, no mínimo, continua domiciliada no país, mormente, diante de vultuosos valores encontrados em conta, os quais sinalizam atividade bancária ativa. (...) Lado outro, ao revés do sustentado na peça impugnativa, não havia obrigação legal para que se lançasse mão de instrumento de cooperação internacional, sabidamente oneroso, com fulcro apenas numa informação lacônica(sem precisar o endereço) de sua suposta “sogra”, segundo a qual a executada estaria a residir em outro país." Depois, argumenta sobre a exequibilidade do título: "Pois bem, acerca da alteração de CNPJs, houve apenas uma sucessão entre pessoas jurídicas(administradoras/locadoras), sendo que ambas integram o mesmo grupo(mesmo sócios), sendo certo que pessoa jurídica ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, CNPJ 03019181/0001-96, sucedeu a ABDALA CARIM NABUT, CNPJ 00.075.069/0001-84, conforme cláusula 6a, parágrafo primeiro do instrumento de contrato social, o qual segue anexo. Veja-se o trecho do instrumento de constituição da novel sociedade empresária, bem como da transferência de patrimônio(ativo e passivo): (...) Ocorre que a cláusula 4a do instrumento de contrato locatício previa a possibilidade de prorrogação do contrato, sendo certo que a não desocupação do imóvel ao final do contrato, apenas acarretaria um reajuste do valor do aluguel. (...) Ademais, ao revés do asseverado pela executada, as cláusulas 19a e 20a estabeleceram, a assunção pelos fiadores das obrigações do contrato, às suas inteiras, até à assinatura do “termo de recebimento do imóvel”, isto é, até a efetiva devolução do imóvel. E, no que toca o valor do aluguel no valor de R$ 2.221,73, sequer foi objeto de impugnação pelo locatário(citado de modo pessoal na fase de conhecimento, não apresentou resistência ao feito, o que reforça a idoneidade e higidez dos valores ora cobrados), sendo certo que este jamais irresignou-se com tais valores, bem como no que concerne sua evolução." É o relatório. Decido. De início, verifico que a impugnação é tempestiva uma vez que a ré foi intimada a promover o cumprimento voluntário da obrigação de pagar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do término do prazo de 20 (vinte) dias do edital. Transcorrido o referido prazo, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada apresente impugnação que se findou em 11 de novembro de 2022. Em relação ao requerimento de concessão de efeito suspensivo, indefiro tendo em vista que o juízo não foi garantido com penhora, caução ou depósito suficientes. Nulidade de citação A ré alega nulidade de citação ao fundamento de que não ocorreu o exaurimento de todos os esforços para a ocorrência da citação uma vez que havia notícia de que a ré residia na Espanha. Contudo, a alegação não merece prosperar na medida em que foram efetivadas diversas diligências para localização da requerida - requisição de endereço através dos sistemas SISBAJUD (ID. 109347126) , SIEL (ID. 109347127) e INFOSEG (ID. 109347123). Todos os endereços localizados foram diligenciados indicando o esgotamento dos meios para localização da requerida. Inclusive foi diligenciado o endereço mantido pela ré cadastrado no Banco do Brasil com o qual mantém relacionamento (ID. 82856902 e 84823431) e por meio do qual tomou conhecimento da constrição de ativos financeiros. A informação prestada pela sogra da ré ao oficial de justiça não precisou o endereço no qual a ré teria em Barcelona (ID. 83421400) de forma a inviabilizar a diligência no local. A referida informação somado as requisições de endereços demonstraram que a ré estaria em local incerto e não sabido. E mais: a sogra da ré não sabe o endereço da nora que, em tese, reside com seu filho. Isso é, para mim, a maior demonstração de que alguém está em lugar incerto e não sabido pois mãe que é mãe não perde o filho de suas vistas. Assim, em homenagem à sinceridade dela - que seguramente não sabe onde estava a ré - rejeito a alegação de nulidade da citação. Ilegitimidade ativa, passiva e inexequibilidade do título judicial. Alega a ré que a autora, Abdala Carim Nabut Administração de Imóveis Ltda, inscrita no cnpj n. 03.019.181/0001-96, não foi parte no contrato de locação originário do crédito em epígrafe e, portanto, seria parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda tendo em vista que o negócio jurídico foi celebrado com a empresa Abdala Carim Nabut ME, inscrita no CNPJ n. 00.075.069/0001-84. Pois bem. O crédito que se executa é originário de título judicial transitado em julgado que reconheceu em favor da autora a existência de valor devido, sendo, pois, a legitimidade decorrente do referido título. Ainda assim, consta que a empresa extinta foi sucedida pela autora, com a respectiva transferência de seu ativo e passivo, conforme se depreende do contrato social da autora, cláusula 6a (ID. 146939462). O fato da pessoa jurídica anterior constar como inapta perante a receita por ausência de declarações não elide, por si só, a referida sucessão. Assim, não há ilegitimidade ativa. Sobre a ilegitimidade passiva, como dito anteriormente, há título judicial que reconheceu a responsabilidade da ré pelo débito decorrente do negócio jurídico. Dessa forma, é impassível de discursão os termos do negócio originário vez que tal questão é considerada deduzida e repelida ante o trânsito em julgado (art. 508 do CPC). Outrossim, o título não é inexequível vez que é decorrente de sentença judicial transitada em julgado que apreciou expressamente o fato constitutivo do direito da autora e a respectiva evolução da dívida (ID. 115330952). Se a ré pretende desconstituir o que foi decidido em sentença de mérito deve se manifestar em via própria. Nesse sentido, colho o seguinte entendimento deste e. TJDFT: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. ARTIGOS 502 A 509 DO CPC. VALOR INFERIOR AO PREVISTO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos dos artigos 502 a 508 do Código de Processo Civil, a coisa julgada "torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso", considerando-se "deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". Em razão disso, é vedado às partes "discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". Assim, a formação da coisa julgada torna imutável e indiscutível a matéria, sendo incabível o seu revolvimento em Cumprimento de Sentença. 2 - Destoando notoriamente do que restou definido no título judicial exequendo, inconcebível a proclamação do direito de maneira não prevista na sentença passada em julgado, sob pena de grave ofensa à coisa julgada, garantia prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, ao princípio da segurança jurídica e ao princípio da fidelidade ao título executivo, positivado no art. 509, § 4o, do CPC. Nesse quadro, o excesso de execução afirmado pelas Executadas não se confirma, revelando o acerto da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1353627, 07104254420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado regularmente, com observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual é vedada a rediscussão das matérias que já foram resolvidas e preservadas pela coisa julgada, ainda que sejam de ordem pública." (Acórdão 1676067, 07368316820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023, ementa parcialmente transcrita). E do c. STJ: "As matérias de defesa deduzidas ou dedutíveis na fase de conhecimento ficam albergadas pela autoridade da imutabilidade e indiscutibilidade caracterizadoras da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, nos termos do art. 508 do CPC/2015 (correspondente ao art. 474 do CPC/1973), ainda que porventura de caráter cogente, sendo insuscetíveis de discussão em sede de cumprimento de sentença, tal como a nulidade da fiança por ausência de vênia conjugal." (REsp n. 1.990.562/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 14/9/2022, ementa parcialmente transcrita) Dessa forma, a rejeição da impugnação é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Libere-se o valor bloqueado de R$ 263.717,91 (duzentos e sessenta e três mil, setecentos e dezessete reais e noventa e um centavos), constante de ID. 141046670, em favor da autora que deverá se manifestar sobre a satisfação da dívida e extinção do feito. A parte executada agrava. Alega, em suma, que: 1) a ação originária foi ajuizada em 30 de julho de 2020 em face do Sr. Reinaldo Antônio Leite de Freitas e da ora agravante, visando o despejo por falta de pagamento e o recebimento dos aluguéis atrasados; 2) a parte autora/exequente alegou inadimplemento dos alugueis desde outubro de 2018, além de outras obrigações acessórias; 3) no curso do processo o imóvel foi desocupado pelo locatário e as chaves foram entregues ao proprietário em junho de 2022; 4) foi indicado na exordial o endereço da agravante como sendo SQN 408, Bloco M, apto. 202, Brasília/DF, tendo a notificação retornado pelo motivo “mudou-se”; 5) foi realizada busca via sistema SISBAJUD e SIEL, tendo sido renovada a diligência em endereço localizado pelas pesquisas; 6) o oficial de justiça responsável pela diligência certificou que a agravante teria se mudado para Espanha/Barcelona; 7) em 27/08/2021, a agravada requereu a citação da agravante por edital, argumentando, em suma, que foram frustradas as tentativas anteriores; 8) a agravada omitiu a informação ao Juízo de que a agravante estaria residindo fora do país; 9) a agravante foi citada por edital, tendo sido representada pela Defensoria Pública (Curadoria de Ausentes); 10) a agravante tomou conhecimento do processo somente em 21/10/2022, quando houve o bloquei de R$ 263.717,91 em sua contas bancárias; 11) a agravante reside com o seu esposo na Cidade de Barcelona/Espanha; 12) não foram cumpridos os requisitos do art. 256 do CPC; 13) a agravada não é parte legítima para pleitear o recebimento do crédito, vez que o contrato de locação e fiança foi firmado com a pessoa jurídica “ABDALA CARIM NABUT ME”; 14) a agravante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista que o contrato de locação foi firmado em momento anterior à vigência da Lei 8.245/91; 15) o contrato de locação deveria ter sido extinto em 30/03/1991, haja vista inexistir cláusula de prorrogação automática do pacto contratual; 16) por se tratar de contrato atípico, deve prevalecer o pacta sunt servanda; 17) o crédito não é determinado, bem como não houve a comprovação do inadimplemento das obrigações acessórias; 18) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo; Ao final, pede: Diante das razões de fato e de direito acima expostas, requer-se o conhecimento e o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão agravada, declarando-se primordialmente ainda a NULIDADE DA CITAÇÃO DA AGRAVANTE POR EDITAL, declarada a ilegitimidade da agravada para a lide, por não ser parte no contrato que constitui a causa de pedir da lide, bem como apreciadas TODAS as demais preliminares e razões de mérito apresentadas pela agravante na sua defesa. Por tratar a lide de obrigações decorrentes de contrato de locação com pacto acessório de fiança, firmado antes da edição da lei no 8245/90, o julgamento do presente agravo deve desconsiderar totalmente os preceitos que orientam a atual jurisprudência sobre a matéria em debate, atendo-se ao contrato e às disposições legais vigentes por ocasião de sua formação, bem como ao entendimento jurisprudencial sedimentado na época, sob pena de não fazer justiça ao caso concreto. Em consequência, por todas as razões preliminares e de mérito ora expostas, deve ser considerada totalmente improcedente a ação e o cumprimento de sentença, em relação à demandada ROSA MARIA COSTA NOGUEIRA, condenando-se o autor nas custas processuais e honorários de sucumbência. Finalmente, ratifica os seguintes pedidos: (I) Liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, nos termos do § 6o do artigo 525 do Novo Código de Processo Civil, tendo em vista a relevância dos fundamentos apresentados e do perigo de dano irreparável à agravante em caso de prosseguimento da execução; (II) Sendo reconhecida a nulidade da citação por edital, sejam declarados nulos todos os atos processuais a partir de sua realização, inclusive a sentença e o processo de cumprimento/execução, revogando-se, em caráter de urgência, todas as medidas de constrição do patrimônio da agravante, já efetivadas ou em fase de efetivação, liberando-se eventuais valores já bloqueados e/ou penhorados; (III) Sejam conhecidas e julgadas as preliminares e as razões de defesa apresentadas pela agravante em sua impugnação/contestação, com o deferimento dos pedidos por ela formulados, com a consequente extinção do cumprimento de sentença em seu desfavor. DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e tempestivo. Preparo recolhido (ID 46769827). DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Em relação à alegação de nulidade da citação editalícia, como bem salientou o Juízo de origem, foram exauridas as pesquisas e as diligências na tentativa de localizar ora agravante. Transcreve-se o trecho da decisão agravada: A ré alega nulidade de citação ao fundamento de que não ocorreu o exaurimento de todos os esforços para a ocorrência da citação uma vez que havia notícia de que a ré residia na Espanha. Contudo, a alegação não merece prosperar na medida em que foram efetivadas diversas diligências para localização da requerida - requisição de endereço através dos sistemas SISBAJUD (ID. 109347126) , SIEL (ID. 109347127) e INFOSEG (ID. 109347123). Todos os endereços localizados foram diligenciados indicando o esgotamento dos meios para localização da requerida. Inclusive foi diligenciado o endereço mantido pela ré cadastrado no Banco do Brasil com o qual mantém relacionamento (ID. 82856902 e 84823431) e por meio do qual tomou conhecimento da constrição de ativos financeiros. A informação prestada pela sogra da ré ao oficial de justiça não precisou o endereço no qual a ré teria em Barcelona (ID. 83421400) de forma a inviabilizar a diligência no local. A referida informação somado as requisições de endereços demonstraram que a ré estaria em local incerto e não sabido. E mais: a sogra da ré não sabe o endereço da nora que, em tese, reside com seu filho. Isso é, para mim, a maior demonstração de que alguém está em lugar incerto e não sabido pois mãe que é mãe não perde o filho de suas vistas. Assim, em homenagem à sinceridade dela - que seguramente não sabe onde estava a ré - rejeito a alegação de nulidade da citação. Em relação à alegação de ilegitimidade ativa da agravada, constata-se que a empresa ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, embora não tenha sido parte no contrato de locação, sucedeu os direitos da empresa ABDALA CARUM NABUT ME. Além disso, como bem destacou o Juízo de origem, o título que ora se executa é de natureza judicial, decorrente de sentença judicial transitada em julgado, o que veda a rediscussão da matéria, nos termos do art. 508 do CPC. Assim, as matérias deduzidas na impugnação e repetidas neste recurso não podem ser discutidas por essa via, devendo a agravante buscar as vias próprias, se assim entender de direito. Por essas razões entendo, por ora, que não restam preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFERIDO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o Juízo prolator da decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2023 19:46:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador